Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ART. 85, §8o-A, CPC. URH.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Se o julgado está devidamente fundamentado, a parte insatisfeita deve utilizar meios processuais idôneos à sua modificação.
2. Não se justifica a oposição de aclaratórios para reexaminar decisão colegiada que enfrentou corretamente o objeto recursal e se fundamenta nas provas dos autos e na legislação aplicável ao caso.
3. O mero descontentamento com a conclusão do Colegiado não autoriza a impugnação de declaratórios, cujo objetivo, na dicção do art. 1.022 do CPC, é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material no acórdão.
4. Se o acórdão embargado enfrentou o propósito recursal e constatou que o proveito econômico irrisório permite o arbitramento de honorários de sucumbência com base no art. 85, §8o-A, do CPC, não há contradição a ser suprida.
5. Recurso não provido.